Tribunal: STF
Processo: HC 212373
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 2, pp. 233-235):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA CUMULATIVAMENTE APLICADA. VEDAÇÃO AO DEFERIMENTO DA BENESSE DO ART. 112 DA LEP. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO PRESUMIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEDUCANDO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APENADO PARA O PAGAMENTO DA MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABSOLUTA INCAPACIDADE ECONÔMICA DE ARCAR COM A SANÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO PARCELADO. ART. 50, CAPUT, DO CP. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A pena de multa está prevista no art. 5º, inciso XLVI, alínea "c", da Constituição Federal e no art. 49 do Código Penal, e, seja ela cominada no preceito secundário do tipo penal ou substitutiva da pena privativa de liberdade (art. 44 do CP), constitui espécie de sanção penal patrimonial, consistente na obrigação imposta ao apenado de pagar ao fundo penitenciário determinada quantia em dinheiro.



    2. Na forma do art. 50, caput, do CP, admite-se que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso concreto, seja deferido o pagamento da multa em parcelas mensais.



    3. Não se olvida que, com o advento da Lei n. 9.268/1996, o tratamento jurídico conferido à pena de multa foi modificado, afastando-se a possibilidade de conversão dessa em privativa de liberdade, no caso de inadimplemento, passando essa a ser considerada como dívida de valor (art. 51, caput, do CP), o que, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3.150/DF, "não retirou da multa o seu caráter de pena, de sanção criminal" (ADI n. 3.150, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe-170, divulg. 5/8/2019, public. 6/8/2019).



    4. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que "o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional, sendo tal condição excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste" (EP 8 ProgReg-AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 1º/7/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 divulg. 19/9/2017 public. 20/9/2017).



    5. Na mesma linha, este Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que, na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o não pagamento da sanção pecuniária impede a progressão de regime, salvo comprovação de inequívoca incapacidade econômica do apenado.



    Precedentes.



    6. Nas hipóteses de inadimplemento da pena de multa, a fim de que não se imponha ao reeducando uma barreira intransponível, a ponto de violar o princípio da ressocialização da pena, nem se frustre, por outro lado, a finalidade da execução penal, o Juízo da Execução Criminal deve, antes de obstar ou deferir a progressão de regime ao apenado, verificar o valor da multa fixada e analisar, a partir de elementos fáticos, a respectiva capacidade econômica do sentenciado, com vistas a viabilizar, de algum modo, ainda que de forma parcelada, o pagamento da multa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.



    7. Desse modo, constatado o inadimplemento da pena de multa aplicada cumulativamente à privativa de liberdade, o Juízo da Execução Criminal deverá, antes de deliberar acerca da progressão de regime, intimar o reeducando para efetuar o pagamento, ressaltando a possibilidade de parcelamento, a pedido e conforme as circunstâncias do caso concreto (art. 50, caput, do CP), bem como oportunizando ao condenado comprovar, se for o caso, a absoluta impossibilidade econômica de arcar com seu valor sem prejuízo do mínimo vital para a sua subsistência e de seus familiares.



    8. In casu, colhe-se do acórdão recorrido que as instâncias ordinárias deferiram a progressão de regime ao reeducando, mediante mera presunção de sua incapacidade econômica para o pagamento da sanção pecuniária, ante o simples fato de estar assistido pela Defensoria Pública (e-STJ fls. 101/102), o que não merece prosperar, na medida em que, como bem ponderou o Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no julgamento do HC n. 672.632, DJe 15/6/2021, "nem todos os processados criminalmente, patrocinados pela Defensoria Pública, são hipossuficientes. [...]. Assim, é ônus do sentenciado, durante a execução, justificar o descumprimento da sentença, também no ponto relacionado à multa. Isso deve ser feito, primeiramente, ao Juiz da VEC, com oportunidade de oitiva do Ministério Público".



    9. Agravo regimental não provido.



    Sustenta a impetrante que a comprovação da hipossuficiência “exige do paciente e demais assistidos da defensoria a constituição de uma prova negativa, a qual é excessivamente difícil de ser produzida” e não lhe deveria ser imputada. Argumenta, com dados estatísticos do INFOPEN, que a maioria dos encarcerados no Brasil é hipossuficiente e de baixa escolaridade, de modo que é razoável presumi-la quando se tratar de paciente assistido pela Defensoria Pública. Assevera que a defesa de réus que não sejam insuficientes pela instituição é atividade atípica e minoritária. Alega que, no caso concreto, inexistem indícios de que o apenado não seja hipossuficiente.



    Requer-se que se conceda a progressão de regime ao paciente.



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à impetrante.



    É orientação já assentada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que “[o] inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional” (EP 12 ProgReg-AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 8.4.2015). No mesmo sentido, entre outros: HC 211197 AgR, Rel Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.3.2022; AP 1030 AgR-quinto, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020.



    Por conseguinte, é imprescindível, ao se examinar a possibilidade de um sentenciado que não tenha efetuado o pagamento da sanção penal pecuniária progredir de regime, que se avalie, à luz dos dados do caso concreto, a sua capacidade de fazê-lo.



    No caso dos autos, o ato ora indicado como coator deu provimento ao a comprovação do pagamento da pena de multa ou da impossibilidade de o apenado adimpli-la, nestes termos (eDOC 2, p. 247):



    Desse modo, constatado o inadimplemento da pena de multa aplicada cumulativamente à privativa de liberdade, o Juízo da Execução Criminal deverá, antes de deliberar acerca da progressão de regime, intimar o reeducando para efetuar o pagamento, ressaltando a possibilidade de parcelamento, a pedido e conforme as circunstâncias do caso concreto (art. 50, caput, do CP), bem como oportunizando ao condenado comprovar, se for o caso, a absoluta impossibilidade econômica de arcar com seu valor sem prejuízo do mínimo vital para a sua subsistência e de seus familiares. 



    In casu, consoante excertos acima transcritos, as instâncias ordinárias deferiram a progressão de regime ao reeducando, mediante mera presunção de sua incapacidade econômica para o pagamento da sanção pecuniária, ante o simples fato de estar assistido pela Defensoria Pública (e-STJ fls. 101/102), o que não merece prosperar.



    Ao dar provimento ao recurso, o STJ reformou decisões das instâncias antecedentes que não condicionavam a progressão de regime ao pagamento da multa, ajustando-as, portanto, às balizas fixadas nos precedentes deste Tribunal.



    Logo, não há, quanto ao particular, constrangimento ilegal que enseje a concessão da ordem pleiteada.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente